Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. LEI No 13.964/2019. 40% (QUARENTA POR CENTO). APLICAÇÃO. TEMA 1084 STJ. TEMA 1169 STF.
I - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1918338/MT, em sede de recurso repetitivo, editou o Tema no 1084, com a seguinte tese: “É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.”
II - O Plenário do STF, no julgamento do ARE 1327963 RG, firmou o Tema no 1169, dispondo que “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5o, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.”
III - Constatado que o condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte (tráfico de drogas), ostenta reincidência em crime comum, deve ser aplicado o percentual de 40% (quarenta por cento) da pena para o cálculo da progressão do regime, nos termos do art. 112, inc. V, da Lei no 7.210/84, com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019, e em observância ao Tema no 1084-STJ e Tema no 1169-STF.
IV - Recurso conhecido e desprovido.